Tribunal: STF
Processo: ARE 1548138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ARTIGO 129, §9) DO CÓDIGO PENAL (1º FATO), VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO LEI 3.688/41- 2º FATO) E AMEAÇA (ART. 147), DO CÓDIGO PENAL (3º FATO), TODOS COMETIDOS NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL E NO CONTEXTO DO ARTIGO 5º, INCISO III E ARTIGO 7º, INCISOS I E II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES DELITIVAS, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS DESTA NATUREZA, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA. INTERROGATÓRIO DO RÉU LASTREADO EM VERSÃO DISSONANTE DA REALIDADE DOS FATOS. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÕES NA MÃO DA VÍTIMA. DOLO CONSUBSTANCIADO NA VONTADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DAS OFENDIDAS EVIDENCIADO. DELITO DE AMEAÇA CONFIGURADO. DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. JUÍZO A QUO ANALISOU DADOS CONCRETOS PARA INCREMENTAR E MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A DOIS DELITOS E UMA CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDADA NESTE PONTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. FORAM TRÊS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA CONDUTA. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente